Tribunal: TJPA
Processo: 0819087-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819087-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: ZIDANE SILVA FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 155, §1º, §4º, I, DO CP
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INCABIMENTO.

PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As teses levantadas pela defesa que envolvem dilação probatória não cabem análise em sede de
habeas corpus.

2. A custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

3.
Deste modo, incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a sua custódia cautelar, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

4.
No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
ZIDANE SILVA FIGUEIREDO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara da Comarca de Salvaterra/Pa, nos autos do processo nº

0801082-84.2023.8.14.0091
.

Consta da impetração,
no dia 22/11/2023, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, de crime previsto no
artigo 155, §1º, §4º, I, do CP
, após ter furtado a loja Coelho Eletro no dia 21/11/2023.

Afirma que
o paciente é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, não tendo uma vida voltada ao crime
. Ademais,
possui ocupação lícita (é pescador) e ajuda no sustento de sua família
, em especial sua filha de 02 anos de idade. Registra-se ainda, que sua atual companheira está esperando um filho, estando com 08 meses de gravidez.

Alega que
dada à natureza de
direito fundamental da presunção de inocência, se faz necessário justificar sua restrição pela real e concreta necessidade de se assegurar a eficácia do processo penal
, requisito este, vital, para que então seja decretada a prisão preventiva.

Esclarece que
não há qualquer registro ou prova de que a liberdade de o réu venha a prejudicar o deslinde do processo
, já que este é primário, possui apenas 20 anos e nunca respondeu a qualquer processo criminal.

Aduz que
não há provas concretas que levem o réu ao delito que está sendo acusado
, visto que, conforme pontua o magistrado, há somente “notícia”, “suspeita”, não havendo qualquer diligência ou registro realizado pelos policiais que pudessem presumir a ocorrência de um ou mais delitos. Neste sentido, portanto, a fundamentação indicada viola consideravelmente o princípio da presunção de inocência, que dispõe que ninguém será considerado culpado senão por sentença condenatória transitada em julgado.

Dessa maneira, r
equer
seja recebida, conhecida e provida a presente ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial para,
liminarmente
, conceder ordem de habeas corpus em favor do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal gerado, com a consequente expedição de alvará de soltura. No
mérito
, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 07/12/2023.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 13/12/2023. Vejamos:

“(...) O paciente foi preso em flagrante 22/11/2023, pela suposta prática de crime previsto no art. 155, §1º, §4º, I, do Código Penal, sendo convertida a prisão em flagrante para prisão preventiva em 23/11/2023 com audiência de custódia realizada no mesmo dia.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada, dentre outras razões expostas na decisão que a decretou, em virtude da quantidade de delitos praticados nas comarcas de Salvaterra e Soure em um curto espaço de tempo demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública.

A denúncia foi ofertada em 05/12/2023, sendo recebida em 06/12/2023, ocasião em que houve reavaliação da necessidade de manter o paciente preso preventivamente.

Fora expedido mandado de citação no dia 07/12/2023 e atualmente o processo segue seu rito normal aguardando o prazo legal de citação do paciente para constituir advogado para responder à acusação. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
denegação
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente ZIDANE SILVA FIGUEIREDO, por não se configurar, no momento, constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço parcialmente do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da prisão do paciente, sob a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência e ausência de provas quanto a prática do crime.

Alega que o paciente tem predicados subjetivos favoráveis, além de uma filha de 02 anos e a esposa que está grávida, as quais dependem economicamente do acusado
.

Inicialmente quanto a alegação de
ausência de provas
,
observo que a tese levantada pela defesa, envolve dilação probatória, não cabendo em sede de
habeas corpus
.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.
Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto; 2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12739986, 12739986, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24).

Dessa maneira,
não conheço
do pedido.

Passo a analisar a parte conhecida deste remédio constitucional.

Do decreto preventivo, observo que Magistrado a quo fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A situação em exame diz respeito à suposta prática do crime de furto qualificado majorado em continuidade delitiva – art. 155, §1º e §4º, I, do CP.

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no registro do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (ID 104787965 - Pág. 14) e termo de entrega (ID 104787965 - Pág. 16), bem como pelos vídeos em anexo.

Relativamente aos indícios de autoria, têm-se como demonstrados, por meios dos depoimentos das testemunhas, das vítimas, bem como depoimento do próprio flagranteado.

A exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não a certeza irrefutável. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos reunidos pela autoridade policial.

Entendo que o custodiado representa ameaça à garantia da ordem pública, fundamentado pela periculosidade do agente, isto é, em virtude probabilidade de ele vir a cometer novos delitos, uma vez que há notícia de cometimento recente de outros furtos em comarca contígua, inclusive tendo ele sido reconhecido por sua irmã. Ela reconheceu o autor nos vídeos registradores dos furtos na comarca de Soure e nesta comarca.

A quantidade de delitos praticados e a destreza demonstrada nos vídeos em anexo (escalada), corrobora a periculosidade em concreto do agente. Caso não permaneça preso, voltará a cometer novos furtos nas localidades gerando abalo à ordem pública.
Neste sentido, existe ainda a suspeita de que os furtos tenham ocorrido a mando ou com a participação de terceiros, tendo em vista que o próprio preso relatou que teria deixado os objetivos furtados em poder de outros, deixando assente a necessidade da cautelar extrema como forma de retirada do custodiado da ligação com outros agentes criminosos.

Vale destacar, para que não haja dúvida, que o crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, consoante preconiza o mencionado dispositivo legal. Isso porque, nesta comarca, segundo os autos, teriam ocorrido dois furtos em continuidade delitiva. O furto da motocicleta e o furto dos demais objetos na Coelho Eletro.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, inciso II, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ZIDANE SILVA FIGUEIREDO. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, o paciente cometeu dois crimes de furto, e de acordo com o que consta dos autos, vem cometendo tais ilícitos em comarcas contíguas a dos fatos narrados neste habeas corpus, fazendo da criminalidade seu meio de vida.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não conhecimento da matéria relativa à ocorrência de legítima defesa em decorrência da necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não é admitido nesta via estreita;

2.
Princípio da Presunção de Inocência
: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806097-89.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/09/2018).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e nesta extensão
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024